Tribunal: CARF
Processo: 10280.720732/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720732/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.200 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
BRUNO FERREIRA BERBERT
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITO BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OBJETO E REQUISITOS DA PROVA.
O objeto da prova da alegação que visa a afastar a presunção de omissão de
rendimentos com base em depósitos e créditos bancários deve ser o negócio
jurídico que originou o crédito recebido pelo contribuinte. A prova, para que
seja hábil, deve ser feita com base em documento, ou conjunto de documentos,
dos quais se possa extrair as informações relativas ao fato alegado, com datas e
valores coincidentes com os dados dos depósitos ou créditos bancários.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720732/2008-30
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 346 a 354), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 01-19.983, da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) (DRJ/BEL), que, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancaria não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

O relatório constante no Acórdão da DRJ/BEL (e-fls. 323 a 343) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração, às fls. 01/19 para cobrança
de credito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2004, ano-
calendário 2003, no valor total de R$ 497.055,54, incluída a multa de ofício de 75% e
juros de mora calculados até 31/10/2008.
A ação fiscal se iniciou com o MPF n° 0210100/00125/2007 e com a lavratura
do Termo de início de fiscalização, às fls. 50, do qual o contribuinte foi cientificado em
03/02/2007 e instado a apresentar, relativamente ao ano de 2003, os extratos bancários
de contas-correntes, poupanças e investimentos mantidos em seu nome no Brasil e no
exterior e comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos recursos nelas
depositados, além de comprovar a apuração do ganho de capital na venda de imóvel e
apresentar o contrato de compra e venda.
Em razão da emissão de novo MPF, n° 0210100/0474/2007 foi lavrado novo
Termo de início de fiscalização, do qual o contribuinte foi cientificado em 07/07/2007 e
instado a cumprir as mesmas exigências contidas no Termo de intimação emitido na
vigência do MPF anterior, às fls. 225/228.
A O contribuinte, por meio de seu representante legal, foi intimado a comprovar
a origem dos depósitos/créditos em suas contas, listados em anexo ao Termo de Ciência
e de Solicitação de Documentos, às fls. 230/232, com base nos extratos bancários do
Bradesco e intimado a apresentar os extratos da conta-corrente mantida junto ao Itaú,
também relativo ao ano de 2003.
Em 06/03/2008 foi emitido o atual MPF de n° 0210100/00739/07 que substituiu
os MPF anteriores, com a ciência ao contribuinte acerca da continuidade da
fiscalização através de novo número de MPF e com sua reintimação para apresentar os
documentos solicitados até aquela data, às fls. 233/235.
O Termo de Constatação e de Intimação Fiscal emitido em 20/08/2008 retomou
sem ciência e em 05/09/2008 foi lavrado Termo de Ciência e Solicitação de
Esclarecimentos, às fls. 251/254, encaminhado para o endereço informado pelo
procurador do contribuinte, por meio do qual foi instado a apresentar os extratos do
Banco ltaú, comprovante de recolhimento do ganho de capital relativo à alienação do
imóvel “Greenville Residence 1”, documentação comprobatória de rendimentos isentos
e/ou não tributáveis provenientes da empresa “MIB” em 2003 e comprovar mediante
documentação hábil e idônea a origem dos créditos em suas contas n° 10729-8 do
Bradesco e n° 9010-7 do Itaú.
O contribuinte apresentou ao longo da fiscalização cópia de procuração ao Sr.
Wagner Amorim Medeiros Berbert, alteração contratual da MIB - Manutenções
Industriais Ltda de 15/07/2002, onde consta a transferência total das cotas do Sr.
Wagner Berbert para Bruno Berbert e Isabela Berbert, algumas cópias de
movimentação da empresa MIB, conta n° 8502-2, ag. 1548, informações sobre
aquisição e alienação de imóvel , “recibo de pagamento” assinado por Lucídio
Cardoso Baia, cópia de escritura pública de promessa de compra e venda do terreno
urbano integrante do loteamento “Greenvile Residence I”, cópias do HSBC relativas
ao mercado financeiro, às fls. 21, 26/44, 56/69.
Na análise dos documentos bancários, a fiscalização entendeu que o
contribuinte conseguiu comprovar que alguns depósitos foram efetuados pela empresa
MIB, porém ainda restou sem comprovação a natureza das transações.
Em diligência fiscal junto à empresa MIB, apurou-se que no Livro Diário a
conta “lucros ou prejuízos acumulados” somava R$ 411.657,30 e considerando os
registros contábeis e o fato de que o contribuinte possuía 50% das quotas da empresa
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

MIB, a fiscalização reconheceu e abateu a metade desse valor do total de depósitos
bancários efetuados nas contas do fiscalizado.
A fiscalização deduziu do total de depósitos sem origem comprovada nas contas
do fiscalizado o valor de R$ 205.828,65, correspondente a 50% de participação do
contribuinte nos lucros da empresa MIB, tributando a diferença apurada de R$
537.271,35 como omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada, com base na presunção legal do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 (art. 849 do
RIR/99)
Relativamente à alienação do imóvel constante da escritura às fls. 62/63, a
fiscalização constatou que não houve comprovação da apuração de ganho de capital
relativo à operação de compra e venda, tributando como ganho o valor de R$
407.000,00.
Cientificado do lançamento em 08/11/2008, conforme Aviso de Recebimento, às
fis. 284, o contribuinte apresentou impugnação em 03/12/2008, às fis.
288/312, alegando em síntese que:
- sendo a tributação do ganho de capital definitiva, não sujeita a ajuste na
declaração e independente de prévio exame da autoridade administrativa, o
lançamento é por homologação (art. 150, § 4° do CTN), devendo 0 prazo decadencial
ser contado do fato gerador.
- nos termos do artigo 21 e parágrafos da Lei n° 8.981/95, o fato gerador no
ganho de capital ocorre no mês da percepção dos rendimentos e esse entendimento e
uniforme na Câmara Superior de Recursos Fiscais e no Conselho de Contribuintes.
- como o auto de infração se refere ao fato gerador 'setembro/2003, observa-se
que a partir de 01/10/2008 expirou o prazo de homologação relativamente a esse mês,
considerando-se homologado 0 lançamento e definitivamente extinto o crédito pelo
decurso do prazo decadencial, uma vez que o contribuinte só tomou ciência em 07/1
1/2008.
- relativamente aos depósitos bancários, alega que nos termos do inciso II do §
2° do art. 849 do RIR/99, no caso de pessoa física, não serão considerados os créditos
de valor individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que 0 somatório no ano não
ultrapasse oitenta mil e esse tem sido o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais e do Conselho de Contribuintes.
- deste modo, devem ser excluídos do cálculo do lançamento os créditos de R$
500,00 (06/05/2003), R$ 600,00 (18/06/2003), R$ 900,00 (08/08/2003), R$ 2.000,00
(17/09/2003), R$ 600,00 (19/09/2003), R$ 10.000,00 (20/11/20003)
- conforme cópia da oitava alteração contratual da empresa MIB o impugnante
detinha 50% do capital social e a autoridade fiscalizadora reconheceu essa titularidade
e excluiu da tributação o valor de R$ 205.828,65 correspondente a 50% de R$
411.657,30, que se encontrava registrado na empresa MIB como “lucros ou prejuízos
acumulados” e que dos valores de transferências da empresa MIB para as contas do
impugnante ainda permaneceram contidos nos cálculos do lançamentos os seguintes
créditos:
fevereiro/2003 - R$ 134.171,35; maio/2003 - RS 500,00; junho/2003 - R$
100.000,00 e novembro/2003 - R$ 61.500,00.
- ocorre que em relação a esses valores transferidos pela empresa MIB existem
importâncias transferidas pelo impugnante em empréstimo ou retorno a essa mesma
empresa (conta n° 8502-2, fls. 84/1 12) conforme comprova os extratos bancários em
anexo.
- então, das transferências da empresa MIB deve permanecer nos cálculos do
lançamento apenas o valor de R$ 6.171,35 que é a diferença que resta ao se considerar
também a dedução de R$ 290.000,00 do valor a tributar, por se referir a retomo para a
conta da MIB.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

- alega a decadência do crédito tributário relativo a fevereiro, maio, junho,
agosto, setembro, em razão da apuração mensal do imposto de renda e de a regra do
prazo decadencial ser aquela a que se sujeita o lançamento por homologação.
- o extrato bancário pode servir como indício de recebimento de rendimentos,
contudo por si só, é insuficiente para caracterizar a existência de rendimentos objeto de
tributação nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, bem como extravasa os limites
do fato gerador do imposto de renda, pois a disponibilidade financeira não é suficiente
para determinar a sua ocorrência, conforme se vê no art. 43 do CTN.
- não há na legislação dispositivo que determine à pessoa física que guarde os
documentos para comprovação da origem dos depósitos bancários, por isso que não
pode o fisco simplesmente solicitar a comprovação de todos os depósitos efetuados, ou
mesmo de todo e qualquer depósito bancário, devendo existir pelo menos um indicio de
que se trata de recursos proveniente de rendimento para a existência de um mínimo de
segurança jurídica.
- muito dificilmente algum cidadão que utilize o sistema financeiro terá condição
de comprovar ou mesmo justificar os depósitos de cinco anos atrás, ou mesmo mais
recentes, pois é o tipo de exigência que não resiste a uma análise, mesmo que
superficial, por obediência ao princípio da razoabilidade que deve nortear o ato
humano, principalmente o administrador público.
- assim sendo, o poder/dever colocado à disposição da autoridade fiscal pelo
art. ,42 da Lei n° 9.430/96 deve ser utilizado com razoabilidade, apenas em casos
excepcionais, onde outros meios de fiscalização se mostrem inviáveis, sob pena de ser
banido do sistema jurídico, por uso inapropriado e gerando injustiça fiscal, conforme
varias decisões administrativas nesse sentido.
-
os créditos apurados pela autoridade fiscal não correspondem
indubitavelmente a rendimentos, pois podem se referir a operações diversas, tais como
transferências entre contas da própria pessoa física, empréstimos, dentre outras que
não se incluem na base de cálculo de que trata o lançamento e não tendo como a
pessoa física sem registros contábeis, qualquer outra anotação ou memória de dados
efetuar o necessário relacionamento entre esses créditos e suas respectivas origens.
- não houve a correta apuração do fato gerador pois a autoridade fiscal não
apresentou a prova material de que os créditos bancários se referem a rendimentos
auferidos pelo titular da conta corrente.
- nem mesmo o rendimentos da declaração foram considerados, que produzem
reflexos diretos na determinação da matéria tributável e no cálculo do tributo devido e
nem as disponibilidades financeiras do final do ano-calendário anterior e nem no mês
anterior dentro do mesmo período base que justificam créditos posteriores em contas
correntes ou de investimento.
- no âmbito tributário deve-se ressaltar a importância dos princípios como
alicerces nucleares do ordenamento jurídico, e dentre eles se apontar o da legalidade
como condição de legitimidade para que seja perpetrada a exigência tributária, sendo
portanto referência basilar entre a necessidade do Estado arrecadar e a proteção aos
direitos fundamentais dos administrados.
- no caso em discussão, o enquadramento legal que se apoiou a suposta
existência de fatos geradores foi ao art. 42 da Lei n° 9.430/96 e compulsando os autos
verifica-se nos demonstrativos anexos ao auto de infração que a fiscalização procedeu
à apuração individualizada das supostas omissões e, ao final de cada mês, efetuou a
totalização do valor a ser tributado.
- no entanto, ao invés de exigir o tributo com base no fato gerador do mês que
foi identificada a omissão, promoveu o fisco, indevidamente e sem base legal, a soma
dos valores ali apurados e tributou-as no final do mês de dezembro do ano-calendário.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

- o procedimento laborou em equívoco pois os rendimentos omitidos deverão ser
tributados no mês em que considerados recebidos, consoante dicção do § 4° da Lei n°
9.430/96.
- resta patente a ilegitimidade de todo o feito fiscal, por processar-se em
desacordo com a legislação de regência, seja em relação à base de cálculo, seja em
relação à data do efetivo fato gerador, o que, por conseguinte, desperta a necessidade
de cancelamento do lançamento por erro no critério temporal da constituição do
crédito tributário.
- entende que a tributação dos depósitos bancários se assemelha a do ganho de
capital: apuração mensal e tributação definitiva.
- registra a inexistência dos necessários MPF e MPF C ou a falta de
comunicação ao contribuinte desses documentos.
- foi emitido MPF n° 0210100-2007-00379-1 e demonstrativo de prorrogação
dos quais não foi dada ciência ao contribuinte.
- observa-se que esse demonstrativo de emissão e prorrogação às fls. 243 e 253
refere-se ao MPF n° 0210100-2007-00739-8 e dele constam as prorrogações datadas
de 29/03/2008, 28/05/2008, com validades até 28/05/2008, 27/07/2008 e 25/09/2008. O
auto de infração foi lavrado em 05/1 1/2008 e recebido pelo contribuinte em 07/1
l/2008.
- a Portaria RFB n° 11.371/2007, tendo instituído garantias em prol do
contribuinte, em conformidade com o princípio da moralidade administrativa (art. 37
da CF/88), merece dignidade normativa não somente no âmbito da relação
administração-agente público, mas também no âmbito da relação Fisco-contribuinte.
- deve ser anulado 0 procedimento fiscal instaurado e desenvolvido sem a
observância dos preceitos normativos contidos na Portaria n° 11.371/2007,
notadamente os artigos 2°, 9°, 11 e 12, pertinentes à regularidade do MPF.
- o procedimento fiscal instaurado e desenvolvido sem a comprovação de
existência de MPF e sem as devidas prorrogações implica violação aos princípios da
legalidade e da moralidade administrativa, ocasionando o cerceamento ao direito de
defesa e ao devido processo legal. _ - requer seja considerado insubsistente toda a
exigência tributária consubstanciada no auto de infração lavrado em 05/1 l/2008.
(...)”

Do Acórdão da DRJ/BEL
No Acórdão no 01-19.983 (e-fls. 323 a 343), a DRJ/BEL por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo Recorrente (vide e-fls. 297 a
314), analisando ponto a ponto da peça de defesa do Contribuinte.
A seguir descrevemos, em síntese, as conclusões da DRJ/BEL.
Preliminar
 Do Mandado de Procedimento Fiscal
A DRJ/BEL, em grande arrazoado, cita a transcreve a legislação pertinente ao
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, esclarecendo que o lançamento fiscal se aperfeiçoa
coma a notificação válida do Contribuinte, momento que assegurado aos litigantes o
contraditório e a ampla defesa, nos moldes do inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal –
CF e afirmando que o MPF é um ato administrativo que instaura uma fase preliminar em que não
há o contraditório nem a ampla defesa, sendo que, no caso em tela:
“(...)
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

Observa-se que o auto de infração foi lavrado sob a ordem do MPF n° 0210100-2007-
00739-8, que substituiu os MPF anteriores de n° 0210100-2007-00l25-0, 02100-2007-
0136-5, 0210100-2007-00379-1 e foi devidamente prorrogado e com validade até
24/1l/2008, conforme demonstrativo às fls. 45.
Verifica-se que o contribuinte foi cientificado do Termo de início da ação fiscal e da
existência do MPF n° 02101-00125/2007 por meio postal, às fls. 50/51 e para
cumprimento das exigência solicitou prorrogação de prazo, às fls. 52, indicando em sua
resposta apresentada em 20/03/20037 que o pedido se referia aos MPF n° 0210100-
2007-0l36- 5 e n° 0210100-2007-00125-0.
Já a resposta apresentada em 07/08/2007, às fls. 53/224, refere-se ao MPF n°
0210100/00474/2007, que substituiu os mandados anteriores e do qual o contribuinte
foi cientificado, juntamente com novo Temo de início de fiscalização em 07/07/2007, às
fls. 225/228.
Observa-se que o novo procedimento fiscal foi instaurado conforme Mandado de
Procedimento Fiscal n° 0210100-2007-00739-8, sendo disponibilizado ao contribuinte
o código de acesso para que verificasse a sua autenticidade, utilizando o programa
“consulta mandado de procedimento fiscal”, disponível na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na internet, para verificar os dados do MPF. Tais
informações e orientações para consulta estão contidas no Termo de início da ação
fiscal, do qual o representante legal do contribuinte foi cientificado pessoalmente,
juntamente com cópia do referido MPF, recebidos em 11/03/2008, às fls. 233/235.
A consulta aos dados do MPF permite ao contribuinte acompanhar a sua validade e
prorrogação através da internet, utilizando as orientações e 0 código de procedimento
fiscal que consta na identificação da ordem constante do Termo de inicio de
procedimento fiscal, às fls. 233/234, onde poderia verificar o período e tributo objeto
de fiscalização, o auditor responsável pela execução do procedimento e 0 prazo para
sua conclusão.
Portanto, não houve qualquer prejuízo ao contribuinte e tampouco qualquer desvio
na condução dos trabalhos de acordo com a Portaria n° 3.007/2001 e alterações
posteriores, tendo em vista que a ciência do início da fiscalização e do MPF que
autorizou o procedimento, garantiu a transparência do ato administrativo.
(...)” - Nosso grifo.
 Do Cerceamento de Defesa
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária, aponta que não
no caso em foco nenhuma nulidade, tão pouco houve a cerceamento de defesa do ora Recorrente,
concluído:
“Em suma, a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal perfeitamente
regular, com as peças impositivas lavradas rigorosamente nos termos da lei, no caso, o
art. 142 do CTN, observando ainda todos os requisitos constantes dos art. 10 do
Decreto n° 70.235, de 1972. Evidente também que não se configurou nenhuma das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, mostrando-se
válido, para todos os efeitos legais, o lançamento efetuado pelo Fisco, razões pelas
quais é de se rejeitar as preliminares ate' aqui suscitadas.
(...)”
 Da tributação anual
A DRJ/BEL indica que o ora Recorrente aduz que o lançamento é nulo, por
entender que fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, previsto no art. 42 da
Lei n° 9.430/96, é mensal, porém, não lhe assiste razão quanto a esta alegação, pois, o IRPF
exigido mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos, não é de forma definitiva,
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

sendo o fato gerador do imposto considerado em 31 de dezembro de cada ano-calendário, por se
tratar de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, sendo os impostos mensais meras antecipações.
Ademais, a DRJ/BEL identifica que no auto de infração latente que a tributação
dos rendimentos ocorreu em dezembro do ano-calendário de 2003, o Fiscal efetuou o lançamento
de forma perfeita, sem merecer reparos, já que a metodologia de apuração do imposto adotada
demonstra que a omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários foi tributada de
forma anual, concluído que:
“(...)
Diante do exposto, conclui-se que o Auditor Fiscal cumpriu os ditames do art. 142 do
CTN, o art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, não havendo causa para a apontada
nulidade do auto de infração. Se o auto de infração está conforme a Lei, não há,
também, afronta ao direito à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual rejeita-se
a preliminar de nulidade.
(...)”
 Das Decisões Administrativas
Aqui, a DRJ/BEL, esclarece que não serão conhecidas as decisões
administrativas suscitadas pelo litigante, posto que vinculam somente as partes envolvidas
naqueles litígios específicos, não abrangendo terceiros.
 Da Decadência
Neste tópico, a DRJ/BEL separa a análise em dois subtópicos: a) Do Lançamento
Relativo aos Rendimentos sujeitos aos Ajuste Anual e; b) Do Lançamento Relativo ao Ganho de
Capital, vejamos:
a) Do Lançamento Relativo aos Rendimentos sujeitos aos Ajuste Anual
(...)
Nos autos não há comprovação de retenção de imposto na fonte e tampouco pagamento
de imposto, uma vez que o contribuinte declarou rendimentos que submetidos à tabela
progressiva anual resultaram em base de cálculo isenta de imposto de renda, conforme
cópia de sua declaração às fls. 46/48.
Destarte, não é aplicável ao caso a regra do artigo 150 do CTN, como alega o
impugnante, devendo ao presente caso recair a regra geral de contagem do prazo
decadencial insculpida no já citado art. 173, 1 do CTN, ou seja, tratando-se de tributo
com fato gerador 31/12/2003, que foi objeto de declaração no exercício 2004, teria a
administração tributária o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (01/01/2005), 0 qual se
exauriu em 31/12/2009.
Como o contribuinte foi cientificado do lançamento em 08/11/2008, constata-se que
este ocorreu dentro do prazo decadencial estabelecido pelas regras do artigo 173, I do
CTN.
Vale ressaltar que mesmo que a regra fosse a do artigo 150, § 4°, o lançamento teria
observado o prazo decadencial, já que o fato gerador não é mensal como pretende o
contribuinte, mas se trata de rendimento sujeito ao ajuste anual, com o fato gerador se
completando ao final do ano-calendário, ou seja, em 31/12/2003.

b) Do Lançamento Relativo ao Ganho de Capital
“(...)
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

Nas situações em que ocorre ganho de capital, conforme se pode observar no § 2° do
art. 3° da Lei n° 7.713/ 1.988, o fato gerador só se completa ao término de cada mês,
ou seja, tem-se um fato gerador periódico, contudo o que se modifica, em relação à
percepção de rendimentos, é' o intervalo de tempo, que, neste caso, é mensal: (...)
(...)
É conclusão inafastável e geral da definição legal de lançamento, mesmo para aqueles
casos que se subsumirão à norma do § 4° do art. 150 do CTN, que deve haver um
antecedente para que ele ocorra, ato conseqüente que é, de competência exclusiva da
autoridade administrativa.
(...)
Assim, se o contribuinte antecipou o pagamento do imposto de renda sobre o ganho
auferido, considera-se que o respectivo lançamento foi feito nos termos do art. 150 do
Código Tributário Nacional, estando, pois, sujeito ao prazo decadencial previsto no §
4° do mesmo dispositivo. Entretanto, na falta ou inexatidão dessa antecipação do
pagamento, não se tem, efetivamente, lançamento “por homologação”, mas lançamento
“de ofício”. Em decorrência, deve ser aplicada a regra contida no art. 173, 1, do
Código Tributário Nacional.
Neste contexto, tivesse o impugnante recolhido o imposto, não haveria dúvida de que o
prazo qüinqüenal, previsto no § 4° do artigo 150 do CTN, iniciar-se-ia na data da
ocorrência do fato gerador relativamente ao ganho de capital ocorrido em
setembro/2003.
Vez que não houve o pagamento prévio, não mais se caracteriza o lançamento por
homologação e o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário é regido pelo art. 173, I do CTN, iniciando sua contagem no dia 0l/01/2004
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido lançado) e
encerrando-se em 31/l2/2008.
(...)”
Mérito
 Da Omissão de Rendimentos Caracterizadas por Depósitos de Origem não
Comprovadas.
Neste tópico, o órgão julgador entendeu que o ora Recorrente deixou de comprovar a
maioria das origens de créditos em suas contas correntes.
A DRJ/BEL ressalta que:
“(...)
A fiscalização agiu corretamente ao efetuar o lançamento de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários não comprovados, estando autorizada por lei a
tributar a totalidade dos depósitos. Contudo, observa-se que a fiscalização abrandou a
autuação em razão de ter constatado em procedimento de diligência fiscal junto à
empresa MIB, da qual o contribuinte detinha 50% de participação societária, que
existia saldo de R$ 411.657,30, escriturado no Livro Diário, na conta “Lucros ou
Prejuízos Acumulados”.
Assim, identificados os recursos remetidos pela empresa MIB para a conta n° 10.729-8,
mantida pelo contribuinte no Banco Bradesco, no montante de R$ 501.500,00, o
auditor-fiscal adotou como critério de fiscalização subtrair do total de depósitos a
comprovar o valor de dividendos que poderia ter sido distribuído contabilmente pela
empresa MIB ao contribuinte pessoa física, no percentual de sua participação social.
Na impugnação, valendo-se do critério fiscal adotado, o contribuinte alegou que
diversos depósitos efetuados pela empresa MIB foram devolvidos para a conta da
depositante e que por isso, deveriam ser excluídos da tributação.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

Verifica-se que na determinação do imposto a fiscalização não utilizou a totalidade dos
depósitos não comprovados como base de cálculo do imposto, afirmando na descrição
dos fatos constante do auto de infração, às fls. 09/15, que em razão de diligência fiscal
na empresa MIB, identificou a existência de lucros acumulados no montante de R$
411.657,30 e excluiu da tributação o valor de R$ 205.828,65, correspondente a 50%
dos lucros que poderia ter sido distribuído com isenção do imposto de renda, a título de
dividendos.
Portanto, assiste razão ao contribuinte em solicitar que seja excluído da tributação os
valores devolvidos à empresa MIB, a fim de que se mantenha o critério de fiscalização
adotado que foi considerar comprovada a origem de depósitos no valor de R$
205.828,65 como distribuição de lucros efetuada pela MIB, conforme apuração fiscal,
às fls. 14/15. Deste modo, deve ser refeita a apuração dos depósitos de origem a
comprovar, considerando os valores identificados como efetuados pela empresa MIB
subtraídos dos valores que foram devolvidos pelo contribuinte para a conta da referida
empresa, de n° 8502-2.
Os depósitos efetuados pela empresa MIB que foram computados na apuração fiscal
foram os seguintes:

O contribuinte alega que parte desses créditos retornou à empresa MIB, conforme
comprova o extrato da conta daquela empresa, às fls. 308/31:

Desses valores, confirma-se nos extratos bancários das contas do contribuinte e da
empresa MIB, da qual o contribuinte era sócio, que houve o retomo de R$ 220.000,00,
confirmado pela coincidência de data, valor e número de documento no histórico de
lançamento bancário das referidas contas em 06/03/2003 e 09/07/2003. O valor de R$
70.000,00, em 21/02/2003, não guarda correlação com o crédito na conta da MIB em
razão da divergência no número do documento.
Assim, os valores conciliados em 06/03/2003 e 09/07/2003, no montante de R$
220.000,00, não configuram disponibilidade econômica do contribuinte, que logrou
êxito em comprovar que os valores apenas transitaram pela conta da pessoa física, em
razão de sua devolução à depositante.
O critério de fiscalização adotado foi deduzir dos depósitos bancários a comprovar,
oriundos da empresa MIB, o valor de dividendos que poderiam ser distribuídos com
isenção, em razão de saldo na conta lucros acumulados, correspondente ao percentual
de participação de cada sócio.
Assim, no julgamento, decide-se refazer a apuração para aplicar o critério de
fiscalização sobre o valor ajustado, tendo em vista que o contribuinte comprovou a
devolução de recursos a empresa MIB, o que não caracteriza acréscimo patrimonial
por se tratar de mero retomo de recursos para a conta da depositante, no caso a
empresa MIB:
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

O valor a tributar de R$ 75.671,35 corresponde aos depósitos identificados que foram
efetuados pela MIB, relativos ao mês de junho/2003 no valor de R$ 14.171,35
(diferença) e novembro/2003 de R$ 61.500,00 (integral). Quanto aos créditos de valor
individual inferior a R$ 80.000,00, efetuados em 06/05 (500,00), 18/06 (600,00), 08/O8
(900,00), 17/09 (2.000,00) e 19/09 (600,00, creditados na conta n° 9010-7 do Banco
Bradesco, a lei determina a não tributação desses valores se o total anual dos depósitos
não ultrapassar R$ 80.000,00 e os valores individuais forem igual ou inferior a R$
12.000,00, conforme estabelecido no parágrafo 39, inciso Il, do artigo 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996,(...):
(...)
Como no presente caso, somente no mês de janeiro o valor anual já foi ultrapassado,
mesmo existindo depósitos de pequeno valor, não existe autorização para sua exclusão
da tributação. Sobre a alegação do contribuinte de que os créditos apurados pela
autoridade fiscal podem se referir a operações diversas, tais como transferências entre
contas da própria pessoa física, empréstimos, ou ainda se referir aos rendimentos da
declaração que não foram considerados pela autoridade fiscal, cabe esclarecer que o
contribuinte deveria ter apresentado documentos hábeis e idôneos para comprovar não
somente o depositante, mas também a natureza da operação que gerou referidos
créditos, a fim de identificar tratar-se de rendimentos isentos, não tributáveis ou já
tributados e ter assim afastada a tributação com base na presunção legal.
Desta forma, não logrando o titular da conta comprovar a origem dos créditos
remanescentes, no valor de RS 317.271,35, tem-se caracterizado o montante do fato
gerador, ou seja, os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte. No
presente caso, o fato gerador foi constatado com base no art. 43, II, do CTN, que
prescreve que o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. .
(...)
Deste modo, não logrando êxito o contribuinte em comprovar a origem dos recursos
creditados em sua conta no ano-calendário 2003, correto foi o lançamento do imposto
de renda apurado com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Cabe refazer a apuração do imposto devido no ano-calendário 2003, exercício 2004,
relativamente aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual:
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

Relativamente ao ganho de capital, mantém-se a cobrança de R$61.050,00, conforme
apurado no demonstrativo, as fls. 16/17.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO no sentido
de considerar procedente em parte a impugnação para manter em cobrança o imposto
relativo ao fato gerador setembro/2003, no valor principal de R$ 61.050,00 e fato
gerador dezembro/2003, no valor principal de 85.472,72, a serem acrescidos de multa
de oficio de 75% e juros de mora, calculados de acordo com a legislação de regência.

(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 10 de fevereiro de 2011 (e-fls. 346 a 363),
o Recorrente reitera exatamente os mesmos termos da impugnação, não tendo rebatido as
conclusões da DRJ.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BEL em
14 de janeiro de 2011, conforme comprovante de recebimento (e-fl. 344) e efetuado protocolo
recursal em 10 de fevereiro de 2011 (e-fl. 346 a 363), observando o parágrafo único, do art. 5o,
do Decreto 70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

Do Mérito
Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente teve contra si lavrado auto de
infração para cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, relativo
ao ano calendário de 2003.
A Fiscalização intimou o Recorrente por diversas vezes a fim de se averiguar os
valores movimentados em suas contas bancárias, cujos valores eram discrepantes dos valores
apontados na Declaração de Ajuste Anual. O Recorrente apresentou alguns documentos, que
foram recebidos pela Fiscalização, mas insuficientes, o que justificou a lavratura do Auto de
infração em razão da omissão de rendimentos por depósitos bancários cujas origens não foram
devidamente comprovadas.
Inconformado, o Recorrente apresentou impugnação com diversos argumentos,
todos devidamente rebatidos pela DRJ/BEL, que, inclusive julgou a impugnação procedente em
parte, por ter considerado no cálculo valores que o Recorrente conseguiu comprovar a devolução
de recursos à empresa MIB.
Nas razões recursais, o Recorrente apresentou exatamente os mesmos argumentos
trazidos na impugnação, não tendo trazido aos autos qualquer documento ou argumento a fim de
contestar o que a DRJ/BEL apurou, inclusive quanto a parcela do crédito que restou mantido.
Por esta razão, considerando que o Recorrente não apresentou novas razões de
defesa por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/BEL está correta em todos
os pontos e se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e
conclusões do voto da primeira instância de julgamento (e-fls. 323 a 343) para fundamentar este
voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da Portaria MF no 343/15 –
Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)1, veja a
transcrição na integra do voto DRJ a seguir:
“(...)
I-
Da tempestividade

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

II-
Como a impugnação foi tempestiva e preencheu os requisitos de admissibilidade
do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/ 1972, dela tomo conhecimento para análise
das razões trazidas pelo contribuinte.
II - Do mandado de procedimento fiscal Alega o contribuinte que o procedimento fiscal
instaurado e desenvolvido sem a comprovação de existência de MPF e sem as devidas
prorrogações implica violação aos princípios da legalidade e da moralidade
administrativa, ocasionando o cerceamento ao direito de defesa e ao devido processo
legal, e por conseguinte, a insubsistência do lançamento.
Sobre o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), cabe esclarecer que se trata de um
instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, que se
encontra disciplinado pela Portaria n° 3.007/2001, com as alterações posteriores
promovidas pela Portarias n° 1.238/2002, n° 1.468/2003 e n° 4.328/2005:
Art. 2o' Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela SRF serão executados. em nome desta, pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal (AFRF) e instaurados mediante Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF).
(...)
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), no caso de diligência, Mandado
de Procedimento Fiscal - Diligência (MPF -D).
Art. 4o' O MPF será emitido na forma dos modelos constantes dos Anexos de I a
V desta Portaria, do qual será dada ciência ao sujeito passivo. nos termos do
art. 23 do Decreto no' 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de novembro de 1997, por ocasião do início do
procedimento fiscal.
(...)
Tal Portaria estabelece normas para a execução pelos auditores-fiscais da Receita
Federal do Brasil de procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições
administrados pela RFB mediante ordem especifica denominada Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF. A referida Portaria, deve ser interpretada de modo
sistemático e em face de vários ramos do direito, entre os quais o Direito
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Processual.
A Constituição Federal no Titulo VI - Da Tributação e do Orçamento trata do poder de
tributar do Estado, das competências dos entes tributantes, dos princípios e das
limitações respectivas. Por sua vez o Código Tributário Nacional, como norma geral
(art. l46 da Constituição Federal - CF), estabelece:
“Art 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido 0 procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento e' vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
O Decreto n° 70.235, de 1972, e alterações posteriores, prevê que os elementos
essenciais de validade do Auto de Infração são:
“Art 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura:
III- a descrição do fato:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula. "
O auto de infração se aperfeiçoa com a notificação válida do contribuinte, formalizado
em processo administrativo fiscal, por meio do qual são assegurados aos litigantes o
contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes (inciso LV do
art. 5° da CF).
Verifica-se que o procedimento fiscal é destinado a reunir elementos necessários à
apuração da prática de ilícitos tributários. O MPF é o ato administrativo que instaura
uma fase preliminar em que não há o contraditório nem a ampla defesa.
Dos dispositivos mencionados conclui-se que o MPF inclui-se em uma fase prévia ao
lançamento e não é requisito de validade do auto de infração. Desse modo, o MPF
consubstancia-se tão-somente na materialização do controle do exercício das
atribuições do cargo público. Os agentes públicos, cuja atividade administrativa e'
vinculada e obrigatória, devem aplicar as orientações estabelecidas na legislação
tributária, em observância ao princípio da legalidade previsto no “caput” do art. 37 da
Constituição Federal.
Para o contribuinte, o MPF visa garantir a transparência dos atos da administração
pública, através de um controle do exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal
da Receita Federal. Contudo, uma possível irregularidade não possui o condão de
contaminar de nulidade a atividade do lançamento, devendo-se adotar as medidas
necessárias para sua correção.
Observa-se que o auto de infração foi lavrado sob a ordem do MPF n° 0210100-2007-
00739-8, que substituiu os MPF anteriores de n° 0210100-2007-OOl25-0, 02100-2007-
0136-5, 0210100-2007-00379-1 e foi devidamente prorrogado e com validade até
24/11/2008, conforme demonstrativo às fls. 45.
Verifica-se que o contribuinte foi cientificado do Termo de início da ação fiscal e da
existência do MPF n° 02lOl-00125/2007 por meio postal, às fls. 50/5l e para
cumprimento das exigência solicitou prorrogação de prazo, às fls. 52, indicando em sua
resposta apresentada em 20/03/20037 que o pedido se referia aos MPF n° 02l0l00-
2007-0l36- 5 e n° 0210100-2007-00125-O.
Já a resposta apresentada em 07/08/2007, às fls. 53/224, refere-se ao MPF n°
0210100/00474/2007, que substituiu os mandados anteriores e do qual 0 contribuinte
foi cientificado, juntamente com novo Temo de início de fiscalização em 07/07/2007, às
fls. 225/228.
Observa-se que o novo procedimento fiscal foi instaurado conforme Mandado de
Procedimento Fiscal n° 02l0l00-2007-00739-8, sendo disponibilizado ao contribuinte 0
código de acesso para que verificasse a sua autenticidade, utilizando 0 programa
“consulta mandado de procedimento fiscal”, disponível na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na internet, para verificar os dados do MPF. Tais
informações e orientações para consulta estão contidas no Termo de início da ação
fiscal, do qual o representante legal do contribuinte foi cientificado pessoalmente,
juntamente com cópia do referido MPF, recebidos em 11/03/2008, às fls. 233/235.
A consulta aos dados do MPF permite ao contribuinte acompanhar a sua validade e
prorrogação através da internet, utilizando as orientações e o código de procedimento
fiscal que consta na identificação da ordem constante do Termo de inicio de
procedimento fiscal, às fls. 233/234, onde poderia verificar o período e tributo objeto
de fiscalização, o auditor responsável pela execução do procedimento e 0 prazo para
sua conclusão.
Portanto, não houve qualquer prejuízo ao contribuinte e tampouco qualquer desvio na
condução dos trabalhos de acordo com a Portaria n° 3.007/2001 e alterações
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

posteriores, tendo em vista que a ciência do início da fiscalização e do MPF que
autorizou o procedimento, garantiu a transparência do ato administrativo.
III - Do cerceamento de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que o sujeito passivo foi regularmente
cientificado do inicio do procedimento fiscal, com a concessão de prazo para o
exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório, pela oportunidade de
apresentar, tanto na fase de instrução do processo, quanto na fase de impugnação,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar ilidir as infrações apuradas
pela Fiscalização.
Ressalte-se que as oportunidades de manifestação do impugnante não se exauriram na
etapa anterior à efetivação do referido lançamento. Na busca da preservação do direito
de defesa, o processo administrativo fiscal, estende-se por outra fase, a litigiosa, na
qual o autuado, inconformado com o lançamento que lhe foi imputado, oferece por
meio de impugnação e recurso voluntário suas razões à consideração dos Órgãos
julgadores administrativos.
Observa-se, também, que o auto de infração está acompanhado de todos os elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende todos os
requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer violação ao principio da legalidade.
Em suma, a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal perfeitamente
regular, com as peças impositivas lavradas rigorosamente nos termos da lei, no caso, o
art. 142 do CTN, observando ainda todos os requisitos constantes dos art. 10 do
Decreto n° 70.235, de 1972. Evidente também que não se configurou nenhuma das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, mostrando-se
válido, para todos os efeitos legais, 0 lançamento efetuado pelo Fisco, razões pelas
quais é de se rejeitar as preliminares ate' aqui suscitadas.
IV- Da tribulação anual O contribuinte pugna pela nulidade do lançamento, pois
entende que o fato gerador do imposto previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 é
mensal. Sobre o assunto, cabe analisar o que dispõe o art. 2° da Lei n° 7.713, de 1988,
abaixo transcrito:
Art. 2°. O Imposto sobre cl Renda das pessoas físicas será devido. mensalmente, à
medida e/n que os rendimentos e ganhos de capita/ forem percebidos.
A Lei n° 7.713/88 não alterou a sistemática do IRPF no tocante à ocorrência do fato
gerador dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, que continuou a se dar em dezembro
de cada ano-calendário, mais precisamente em 31/12. A interpretação a se fazer do
trecho legal acima transcrito e que os rendimentos recebidos mensalmente, que gerem
a obrigação de retenção na fonte ou de pagamento de carnê-leão, devem ter a retenção
e o recolhimento feitos mensalmente, sob a forma de antecipação de imposto.
Contudo, tais antecipações mensais não são definitivas e serão ajustadas ao fim do
ano-calendário, em 31 de dezembro, ao se completar o fato gerador do IRPF e o sujeito
passivo cumprir a obrigação acessória de apresentar a declaração de rendimentos.
Não se admite que o fato gerador do IRPF seja mensal, isto porque, a Receita Federal
não exige do contribuinte, durante o ano calendário, a apuração e o pagamento do
imposto mensalmente. Excetuam-se os casos em haja a fiscalização do sujeito passivo
durante o próprio ano-calendário, hipótese que poderá ser exigido o imposto incidente
sobre os recebimentos mensais com os devidos acréscimos legais.
Em geral, somente após a entrega da Declaração de Ajuste Anual, na qual o
contribuinte informa o valor total dos rendimentos recebidos durante o ano-calendário,
é que ocorrerá a fiscalização e a apuração de eventuais saldos de imposto a pagar,
culminando na lavratura do auto de infração.
No caso em comento, o que está em discussão é a omissão de rendimentos provenientes
de depósitos bancários regulamentada pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

O contribuinte entende que, por força do caput e dos §§ 1° e 4° do art. 42 do diploma
legal citado, o lançamento deveria se dar de forma mensal. Vejamos o que estabelecem
os dispositivos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular. pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1” O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferidos ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(........)
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado 0 crédito pela instituição financeira.
No que toca ao momento de ocorrência do fato gerador do IRPF, ou ao critério ou
aspecto temporal da hipótese de incidência tributária, o art. 42 da Lei n° 9.430/96
repetiu exatamente o disposto no art. 2° da Lei n° 7.713, de 1998.
Da análise do auto de infração é fácil se verificar que a tributação dos rendimentos
ocorreu em dezembro do ano-calendário de 2003. O Auditor Fiscal efetuou o
lançamento de forma perfeita, sem merecer reparos, já que a metodologia de apuração
do imposto adotada demonstra que a omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários foi tributada de forma anual.
Impende ressaltar que a omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários
corresponde a um artificio legal utilizado para demonstrar, por presunção, a omissão
de rendimentos do contribuinte pessoa física ou jurídica. Dessa forma, a apuração é
feita no mês corrente, ou dia a dia, porque os depósitos devem ser identificados de
forma individualizada: os valores auferidos durante o ano não servem para comprovar
os depósitos se não guardarem coincidência de data e valores. Contudo, ao final,
quando se apura a omissão de rendimentos, o valor omitido é levado para 31 de
dezembro e tributado na declaração.
Diante do exposto, conclui-se que o Auditor Fiscal cumpriu os ditames do art. 142 do
CTN, 0 art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, não havendo causa para a apontada
nulidade do auto de infração. Se o auto de infração está conforme a Lei, não há,
também, afronta ao direito à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual rejeita-se
a preliminar de nulidade.
V- Das decisões administrativas Igualmente são improfícuos os julgados
administrativos trazidos pelo sujeito passivo, porque tais decisões, mesmo que
proferidas por Órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa,
não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão
em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Neste sentido, o inciso II do art. 100 do CTN determina que:
“ Art. 100. São normas complementares das /eis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...].
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa.
a que a lei atribua eficácia normativa; " (grifei)
Veja-se também o Parecer Normativo CST n° 390/1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferido por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele
colegiado." (grifei)
Nesse passo, não serão conhecidas as decisões administrativas suscitadas pelo
litigante, posto que vinculam somente as partes envolvidas naqueles litígios específicos,
não abrangendo terceiros.
VI - Da decadência
O impugnante alega a decadência do direito de lançamento dos tributos com fatos
geradores ocorridos no ano-calendário 2003, por força do art. 150, §4°, do CTN.
Sobre a argüição de decadência, há de se registrar inicialmente que o Código
Tributário Nacional (CTN), ao dispor sobre as hipóteses de extinção do crédito
tributário, previstas no seu art. 156, cuida, no Capitulo IV, Seção IV, das modalidades
de extinção diversas do pagamento, contemplando 0 instituto da decadência com as
disposições contidas no art. 173:
“Art 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o credito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado. por vicio
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com 0 decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. "
De disposição expressa de lei decorre, portanto, o estabelecimento do termo inicial
para a contagem do prazo decadencial tributário, que, como regra geral (nos casos em
que não haja a antecipação do pagamento) está bem definido no inciso I do transcrito
artigo 173.
De outra forma, existindo a antecipação de pagamento, a regra se desloca para o
disposto no artigo 150 do CTN, isto por que considerando que, a despeito do que
determina o art. 142 do CTN, grande parte dos tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal do Brasil condiciona-se à sistemática de recolhimento ou
pagamento em que o sujeito passivo está obrigado a satisfazer os respectivos créditos
sem prévio exame da autoridade administrativa, tem-se por imprescindível à definição
dos termos iniciais para a contagem do prazo decadencial de cada tributo ou
contribuição as disposições contidas no referido artigo, que assim dispõe:
“Art 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo alo em que a referida
autoridade. tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1° - O pagamento antecipado pelo obrigado nos ter/nos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(.-‹)
§ 4 “ Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. "
Observe-se pois que, na definição do termo inicial do prazo de decadência pelas regras
estabelecidas no artigo 150 § 4° do CTN, há de se considerar o cumprimento pelo
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

sujeito passivo do dever de se antecipar à atuação da autoridade administrativa para
constituição do crédito tributário, interpretando a legislação aplicável para apurar o
montante devido e efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou contribuição
correspondente.
Dessa forma, considerando ser prerrogativa da administração 0 lançamento dos
créditos tributários, conforme dispõe o art. 142 do CTN, resta excluída a possibilidade
de denominarem-se auto lançamento os procedimentos adotados pelo sujeito passivo na
declaração e apuração dos tributos homologatórios. Assim, entende-se que a
homologação efetuada pela autoridade fiscal pode recair tão somente sobre o
pagamento efetuado pelo sujeito passivo - e na hipótese de apresentação tempestiva da
Declaração de Ajuste Anual -, eis que o lançamento propriamente dito carece ainda de
formalidade legal, indispensável à sua caracterização.
Conjugada tal ilação com o disposto no art. 150 do CTN, temos que somente sujeitam-
se as normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos tributários já
satisfeitos, ainda que parcialmente, por via do pagamento.
Isto posto, cabe verificar qual a regra para contagem do prazo decadencial aplicável
ao lançamento do qual o contribuinte foi cientificado em 08/11/2008, se a regra do
artigo 150, § 4° ou o disposto no artigo 173, I. Deve-se também fazer a análise de
forma segregada em razão da existência no processo de regras de tributação de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual (depósitos bancários) e tributação definitiva
(ganho de capital).
VI.1. - Do lançamento relativo aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual
No caso dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, o fato gerador do imposto de renda
da pessoa física se aperfeiçoa no momento em que se completa o período de apuração
dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário. Por outro lado, o
obrigado sofre retenção do imposto de renda na fonte pagadora ao longo do exercício,
à medida que recebe rendimentos tributáveis, recolhe o tributo mensalmente, quando
sujeitos ao Carnê-Leão ou efetua o pagamento do imposto devido apurado em sua
declaração.
Nos autos não há comprovação de retenção de imposto na fonte e tampouco pagamento
de imposto, uma vez que o contribuinte declarou rendimentos que submetidos à tabela
progressiva anual resultaram em base de cálculo isenta de imposto de renda, conforme
cópia de sua declaração às fls. 46/48.
Destarte, não é aplicável ao caso a regra do artigo 150 do CTN, como alega o
impugnante, devendo ao presente caso recair a regra geral de contagem do prazo
decadencial insculpida no já citado art. 173, 1 do CTN, ou seja, tratando-se de tributo
com fato gerador 31/12/2003, que foi objeto de declaração no exercício 2004, teria a
administração tributária o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (01/01/2005), 0 qual se
exauriu em 31/12/2009.
Como o contribuinte foi cientificado do lançamento em 08/11/2008, constata-se que
este ocorreu dentro do prazo decadencial estabelecido pelas regras do artigo 173, 1 do
CTN.
Vale ressaltar que mesmo que a regra fosse a do artigo 150, § 4°, 0 lançamento teria
observado o prazo decadencial, já que o fato gerador não é mensal como pretende o
contribuinte, mas se trata de rendimento sujeito ao ajuste anual, com o fato gerador se
completando ao final do ano-calendário, ou seja, em 31/12/2003.
VI.2. Do lançamento relativo ao ganho de capital
A previsão do § 2° do art. 21 da Lei n° 8.981/1.995 retira os ganhos de capital da base
de cálculo do Imposto de Renda na declaração anual. Isto dá autonomia à tributação
dos ganhos de capital e permite estabelecer, com segurança, a distinção entre os fatos
geradores do ganho de capital e do recebimento de rendimentos.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

Nas situações em que ocorre ganho de capital, conforme se pode observar no § 2° do
art. 3° da Lei n° 7.713/ 1.988, o fato gerador só se completa ao término de cada mês,
ou seja, tem-se um fato gerador periódico, contudo o que se modifica, em relação à
percepção de rendimentos, e' o intervalo de tempo, que, neste caso, é mensal:
Lei n° . 713/1.988
"Art. 3 " O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, 0 resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição
corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
" Lei n°8.981/1.995
“Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda. à alíquota de quinze por cento.
§ 1° O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o ultimo dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2" Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de calculo do Imposto de Renda na
declaração de ajuste anual, ¡e o imposto pago não poderá ser deduzido do
devido nu declaração. "
É conclusão inafastável e geral da definição legal de lançamento, mesmo para aqueles
casos que se subsumirão à norma do § 4° do art. 150 do CTN, que deve haver um
antecedente para que ele ocorra, ato conseqüente que é, de competência exclusiva da
autoridade administrativa.
De fato, a lei, em certas situações, determina que o cálculo e o recolhimento do imposto
sejam realizados pelo contribuinte, o que é definido pelo art. 150 do Código Tributário
Nacional como lançamento por homologação. Entretanto para que se inicie a contagem
do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, é imperativo que exista o
pagamento prévio por parte do contribuinte, pois deve ter havido ato homologável do
contribuinte e que, entretanto, não 0 foi, expressamente, por inércia da autoridade
tributária.
Assim, se o contribuinte antecipou o pagamento do imposto de renda sobre o ganho
auferido, considera-se que o respectivo lançamento foi feito nos termos do art. 150 do
Código Tributário Nacional, estando, pois, sujeito ao prazo decadencial previsto no §
4° do mesmo dispositivo. Entretanto, na falta ou inexatidão dessa antecipação do
pagamento, não se tem, efetivamente, lançamento “por homologação”, mas lançamento
“de ofício”. Em decorrência, deve ser aplicada a regra contida no art. 173, 1, do
Código Tributário Nacional.
Neste contexto, tivesse o impugnante recolhido o imposto, não haveria dúvida de que o
prazo qüinqüenal, previsto no § 4° do artigo 150 do CTN, iniciar-se-ia na data da
ocorrência do fato gerador relativamente ao ganho de capital ocorrido em
setembro/2003.
Vez que não houve o pagamento prévio, não mais se caracteriza o lançamento por
homologação e o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário é regido pelo art. 173, I do CTN, iniciando sua contagem no dia O1/O1/2004
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido lançado) e
encerrando-se em 31/l2/2008.
É necessário que se faça uma análise do art. 42 da Lei n° 9.430/96, cuja redação transcrevo a
seguir'
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferida
ou recebido no mês do crédito efetuada pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja a origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3 ° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados'
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Í - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80. 000.00
(oitenta mil reais), respectivamente; (redação dada pela Lei n° 9. 481/97)
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente ã
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(1ncIuido
pela Lei n° 10. 63 7, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado. e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo. 0 valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre 0 total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares. (Incluído pela Lei n" 1 0.63 7. de 2002).
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Dessa forma, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos
bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos
que transitaram na conta-corrente do contribuinte. Em outras palavras, pelo artigo 42
da Lei n° 9.430/1996, tem-se a autorização para considerar ocorrido o “fato gerador”
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, não havendo a necessidade do Fisco juntar qualquer outra prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de “fato gerador”, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do “fato
gerador” (presunções legais), a produção de tais provas é dispensada.
Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334, aplicado subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
1 - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintiva do
direito do autor.
(--)
Art. 334. Não dependem de grava os fatos:
(- -)
IV- em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. "
(grifei)-
No texto abaixo reproduzido, extraído de “Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas”
(Justec-RJ; 1979:8()6), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza essa
questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a. a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se e'
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei n° 9.430/ 1996 cuida de presunção
relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção.
In casu, conforme consta da descrição dos fatos contida no auto de infração, o
contribuinte não logrou comprovar a origem dos depósitos, que nos termos do art. 42
da Lei n° 9.430/96, deveriam ser considerados como omissão de rendimentos.
A fiscalização agiu corretamente ao efetuar o lançamento de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários não comprovados, estando autorizada por lei a
tributar a totalidade dos depósitos. Contudo, observa-se que a fiscalização abrandou a
autuação em razão de ter constatado em procedimento de diligência fiscal junto à
empresa MIB, da qual o contribuinte detinha 50% de participação societária, que
existia saldo de R$ 411.657,30, escriturado no Livro Diário, na conta “Lucros ou
Prejuízos Acumulados”.
Assim, identificados os recursos remetidos pela empresa MIB para a conta n° 10.729-8,
mantida pelo contribuinte no Banco Bradesco, no montante de R$ 501.500,00, o
auditor-fiscal adotou como critério de fiscalização subtrair do total de depósitos a
comprovar o valor de dividendos que poderia ter sido distribuído contabilmente pela
empresa MIB ao contribuinte pessoa física, no percentual de sua participação social.
Na impugnação, valendo-se do critério fiscal adotado, o contribuinte alegou que
diversos depósitos efetuados pela empresa MIB foram devolvidos para a conta da
depositante e que por isso, deveriam ser excluídos da tributação.
Verifica-se que na determinação do imposto a fiscalização não utilizou a totalidade dos
depósitos não comprovados como base de cálculo do imposto, afirmando na descrição
dos fatos constante do auto de infração, às fls. 09/15, que em razão de diligência fiscal
na empresa MIB, identificou a existência de lucros acumulados no montante de R$
411.657,30 e excluiu da tributação o valor de R$ 205.828,65, correspondente a 50%
dos lucros que poderia ter sido distribuído com isenção do imposto de renda, a título de
dividendos.
Portanto, assiste razão ao contribuinte em solicitar que seja excluído da tributação os
valores devolvidos à empresa MIB, a fim de que se mantenha o critério de fiscalização
adotado que foi considerar comprovada a origem de depósitos no valor de R$
205.828,65 como distribuição de lucros efetuada pela MIB, conforme apuração fiscal,
às fls. 14/15. Deste modo, deve ser refeita a apuração dos depósitos de origem a
comprovar, considerando os valores identificados como efetuados pela empresa MIB
subtraídos dos valores que foram devolvidos pelo contribuinte para a conta da referida
empresa, de n° 8502-2.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

Os depósitos efetuados pela empresa MIB que foram computados na apuração fiscal
foram os seguintes:

O contribuinte alega que parte desses créditos retornou à empresa MIB, conforme
comprova o extrato da conta daquela empresa, às fls. 308/31:

Desses valores, confirma-se nos extratos bancários das contas do contribuinte e da
empresa MIB, da qual o contribuinte era sócio, que houve o retomo de R$ 220.000,00,
confirmado pela coincidência de data, valor e número de documento no histórico de
lançamento bancário das referidas contas em 06/03/2003 e 09/07/2003. O valor de R$
70.000,00, em 21/02/2003, não guarda correlação com o crédito na conta da MIB em
razão da divergência no número do documento.
Assim, os valores conciliados em 06/03/2003 e 09/07/2003, no montante de R$
220.000,00, não configuram disponibilidade econômica do contribuinte, que logrou
êxito em comprovar que os valores apenas transitaram pela conta da pessoa física, em
razão de sua devolução à depositante.
O critério de fiscalização adotado foi deduzir dos depósitos bancários a comprovar,
oriundos da empresa MIB, o valor de dividendos que poderiam ser distribuídos com
isenção, em razão de saldo na conta lucros acumulados, correspondente ao percentual
de participação de cada sócio.
Assim, no julgamento, decide-se refazer a apuração para aplicar o critério de
fiscalização sobre o valor ajustado, tendo em vista que o contribuinte comprovou a
devolução de recursos a empresa MIB, o que não caracteriza acréscimo patrimonial
por se tratar de mero retomo de recursos para a conta da depositante, no caso a
empresa MIB:

O valor a tributar de R$ 75.671,35 corresponde aos depósitos identificados que foram
efetuados pela MIB, relativos ao mês de junho/2003 no valor de R$ 14.171,35
(diferença) e novembro/2003 de R$ 61.500,00 (integral). Quanto aos créditos de valor
individual inferior a R$ 80.000,00, efetuados em 06/05 (500,00), 18/06 (600,00), 08/O8
(900,00), 17/09 (2.000,00) e 19/09 (600,00, creditados na conta n° 9010-7 do Banco
Bradesco, a lei determina a não tributação desses valores se o total anual dos depósitos
não ultrapassar R$ 80.000,00 e os valores individuais forem igual ou inferior a R$
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

12.000,00, conforme estabelecido no parágrafo 39, inciso Il, do artigo 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996,(...):
(...)
Como no presente caso, somente no mês de janeiro o valor anual já foi ultrapassado,
mesmo existindo depósitos de pequeno valor, não existe autorização para sua exclusão
da tributação. Sobre a alegação do contribuinte de que os créditos apurados pela
autoridade fiscal podem se referir a operações diversas, tais como transferências entre
contas da própria pessoa física, empréstimos, ou ainda se referir aos rendimentos da
declaração que não foram considerados pela autoridade fiscal, cabe esclarecer que o
contribuinte deveria ter apresentado documentos hábeis e idôneos para comprovar não
somente o depositante, mas também a natureza da operação que gerou referidos
créditos, a fim de identificar tratar-se de rendimentos isentos, não tributáveis ou já
tributados e ter assim afastada a tributação com base na presunção legal.
Desta forma, não logrando o titular da conta comprovar a origem dos créditos
remanescentes, no valor de RS 317.271,35, tem-se caracterizado o montante do fato
gerador, ou seja, os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte. No
presente caso, o fato gerador foi constatado com base no art. 43, II, do CTN, que
prescreve que o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. .
(...)
Deste modo, não logrando êxito o contribuinte em comprovar a origem dos recursos
creditados em sua conta no ano-calendário 2003, correto foi o lançamento do imposto
de renda apurado com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Cabe refazer a apuração do imposto devido no ano-calendário 2003, exercício 2004,
relativamente aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual:

Relativamente ao ganho de capital, mantém-se a cobrança de R$61.050,00, conforme
apurado no demonstrativo, as fls. 16/17.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-007.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720732/2008-30

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital